Tribunal: STF
Processo: Rcl 61548
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Valdeci da Silva em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 52):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., em face de acórdão proferido pela 9º Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, nos autos da reclamação trabalhista 0013100-50.2017.5.15.0077.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 3):



    “O ato judicial impugnado por meio desta Reclamação foi proferido nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0013100-50.2017.5.15.0077 e deixou de observar decisão do E. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324), assim como deixou de observar acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE nº 958.252), além de ter violado a Súmula Vinculante nº 10. 



    Trata-se, em apertada síntese, de caso em que a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmou a sentença da Vara do Trabalho de Inadaiatuba/SP que DESCONSIDEROU UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA E A EMPRESA ORA RECLAMANTE, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE AMBOS.



    O reclamante e o reclamado do processo trabalhista em que houve o desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal celebraram contrato de representação comercial, nos termos da Lei n° 4.886/1965.



    Debate-se, nos autos, a regularidade da contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal para prestar serviços na atividade-fim da contratante, o que revela, desde já, a aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, assim como ocorreu no julgamento da Rcl 53.899/MG.”



    Sustenta, em síntese, que "o caso cuja validade ora se discute, recorde-se, trata do contrato de representação comercial. Tal tipo de relação jurídica típica (e já reconhecida como mercantil pelo próprio STF) foi afastado pela Vara do Trabalho de Indaiatuba e confirmado pelo TRT15 e caracterizado como fraude ao vínculo empregatício, mesmo sem qualquer prova de coação. Portanto, exsurge evidente o desrespeito à jurisprudência do STF a partir da conjugação das teses firmadas na ADPF nº 324 e RE nº 958.252 principalmente, somadas à ADI 5.625, ADC nº 66, RE nº 791.932 e ADI nº 3.961" (eDoc 1, p. 32).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA/SP, confirmada pela 9ª Turma do Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0013100-50.2017.5.15.0077, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios" (eDoc 1, p. 38).



    Em despacho de 17.08.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 32).



    As informações foram prestadas (eDoc 39).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 40).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 50): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA ADPF 324/DF, ADC 48/DF E ADI 5.625/DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE REPRESENTANTE COMERCIAL E EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT.



    1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza.



    2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego.



    — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.  



    Consta dos autos, que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista pleiteando a nulidade de contrato de representação comercial e a declaração de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa reclamante, no período de 13/07/1993 a 22/05/2017, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas que seriam devidas. 



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:  



     



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Nos casos de minha relatoria até agora examinados proferi diversas decisões negando seguimento a reclamações que versavam sobre hipóteses semelhantes à retratada nestes autos, em todas, concluindo pela inexistência da necessária aderência estrita. Confiram-se, dentre outras, as seguintes: Rcl 55786, DJe 5.10.2022; Rcl 55806, DJe 17.10.2022; Rcl 59222, DJe 27.4.2023; Rcl 59612, DJe 15.5.223; Rcl 61266, DJe 8.8.2023; e Rcl 61442, DJe 14.8.2023. 



    E assim decidi por entender que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, tais como vínculos trabalhistas eventualmente reconhecidos entre escritórios de advocacia, franquias, empresas diversas, ainda que passíveis de discussão, nem sempre guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Com efeito, permaneço convicto de que a reclamação não guarda a necessária aderência aos paradigmas de confronto nas hipóteses em que a autoridade reclamada, ao manter a decisão que reconhece o vínculo do obreiro diretamente com a reclamada, tenha fundamentado seu entendimento não na ilicitude do instituto contratual escolhido, por se inserir a atividade contratada no âmbito da atividade meio ou fim do rol de atividades desenvolvidas pela contratante, mas na constatação, a partir do exame do conjunto fático-probatório dos autos, de que o contrato realizado não preencheu os requisitos formais exigidos pela norma de regência. Ou, ainda, quando tenha resultado de fraude ou dissimulação, a fim de mascarar a relação de emprego, considerado o princípio da realidade fática, reputando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT, dentre outras hipóteses semelhantes.



    Constatei, contudo, que em recentes julgamentos, o entendimento por fim defendido deixou de ser acolhido pelos meus pares, prevalecendo aquele apresentado pelo Ministro Dias Toffoli, pela existência de aderência estrita da temática suscitada e aquela objeto do julgamento da ADPF 324 e a tese do Tema 725. Menciono, a título de exemplo, o julgamento das seguintes reclamações, de minha relatoria, e em que fui vencido: Rcl 57057 AgR; Rcl 59.842 AgR; Rcl 53558 AgR; Rcl 53899 AgR; Rcl 57917 AgR; Rcl 57974.



    Há, ainda, precedentes da Primeira Turma deste Tribunal nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. 



    Menciono, nesse sentido, Rcl nº 58.301-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23; Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23. 



    Percebe-se portanto, à luz dos precedentes citados, que o novo entendimento adotado pela Segunda Turma harmoniza-se com o tem sido decidido relativamente à mesma matéria no âmbito da Primeira Turma. 



    Assim, prestando deferência à colegialidade, passo a adotar o entendimento que vem sendo amplamente aceito por esta Segunda Turma. 



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido nos paradigmas invocados, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada nos autos do processo 0013100- 50.2017.5.15.0077e determinar outra seja proferida em conformidade com os paradigmas invocados.”



    No presente recurso a parte agravante sustenta, em suma, a inviabilidade da reclamação ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que quando da propositura da reclamação encontrava-se pendente de apreciação perante o perante o Tribunal Superior do Trabalho o recurso de revista (eDOC 60, p. 12-14); e que a temática presente na reclamatória “está diretamente condicionada ao revolvimento fático-probatório” o que é vedado na via reclamatória (eDOC 60, p. 14-16).



    A parte agravada, em contrarrazões, sustenta a não incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, uma vez na “reclamação, ataca-se a não observância do enunciado de uma decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324)” (eDOC 63, p. 4); e, quanto ao mérito, repisa, em síntese, o entendimento de que a decisão reclamada “baseou-se em presuções, ignorando a liberdade de contratação”, que “é impossível basear-se na suposta primazia da realidade para desconstituir um vínculo corretamente estabelecido como não sendo um vínculo de emprego” (eDOC 63, p. 4-10).



    Observo, por oportuno, que, mediante a Petição 118799/2023, a parte ora agravada também interpôs agravo regimental, requerendo, em síntese, a parcial reforma da decisão agravada para, mantida a procedência da ação, julgar improcedente a reclamação trabalhista subjacente (eDOC 65).



    A parte ora agravante ofereceu resposta mediante o eDOC 71.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal e a superveniência de recente decisão no âmbito da Primeira Turma desta Corte, abordando a matéria objeto desta reclamação de forma diferenciada, me permite, em juízo de regresso, reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior.



    Conforme relatado na decisão agravada, inicialmente, firme em minhas convicções pessoais, proferi diversas decisões negando seguimento às reclamações que versavam discussão semelhante, em todas concluindo pela inexistência da necessária aderência estrita.



    No entanto, diante daquilo que entendi como uma definição de ambas as Turma desta Corte acerca do tema, situação que me levou a figurar como voto vencido no julgamento dos agravos regimentais interpostos em diversas reclamações submetidas a apreciação perante a Segunda Turma, passei a adotar, nos termos do art. 926 do CPC, o entendimento dos meus pares, a fim de uniformizar e manter estável, integra e coerente a jurisprudência desta Corte.



    Isso foi observado nestes autos, quando, prestando deferência à colegialidade, adotei o entendimento que vinha sendo aceito não apenas pela Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61438 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023)



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, como inicialmente imaginei. 



    Por esses fundamentos e diante dos argumentos que embasam o presente agravo regimental, retorno à adoção da compreensão que tenho por convicção, razão pela qual reconsidero a decisão agravada.



    Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. (Petição 118799/2023, eDOC 65).



    Passo a novo exame da reclamação.



    Reportando-me ao relatório constante da decisão agravada, já transcrito nessa decisão, prossigo apreciando o mérito.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso, conforme se extrai dos autos e da movimentação processual disponível no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, no momento do ajuizamento da presente reclamação, dia 10.8.2023 (eDOC 30, p. 3), o processo de origem encontrava-se em regular tramitação naquela Corte, em vias de apreciação do recurso de revista, não tendo sido sequer interposto o recurso extraordinário.



    Logo, patente se revela a ausência de atendimento à norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, o que inviabiliza o processamento da reclamação com base nesses paradigmas. Confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018;)



    Nada obstante, prossigo no exame da reclamação, dada a alegação de ofensa a decisões proferidas em processos de controle, em face das quais não se aplica a exigência contida na norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    A reclamação não merece prosperar.



    Colho do acórdão que apreciou o recurso ordinário da então reclamada (eDOC 26, p. 11-15):



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 



    VÍNCULO DE EMPREGO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 



    O reconhecimento de vínculo na r. sentença originária foi fundamentado nos seguintes termos:



    'DO VÍNCULO DE EMPREGO. 



    O autor afirma que era vendedor viajante, requerendo a declaração de vínculo de emprego. 



    A reclamada sustenta que o reclamante era representante comercial autônomo. 



    Ao admitir a prestação de serviços e invoca tato obstativo do direito do autor a reclamada atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 816, ||, da CLT, mas dele não se desvencilhou a contento. 



    Observa-se que o objetivo social da reclamada é o comércio de produtos (farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, etc - id. 10c6787 - Pág. 2). 



    Ora, como seria possível uma empresa que se destina apenas a comercializar produtos ativar-se sem a contratação de vendedores? Veja, não se trata de uma empresa de manufatura, que produz algo, a demandada apenas comercializa determinados produtos, e, em assim sendo, não se visualiza como desenvolver seu mister sem a presença de trabalhadores orientados ao atingimento de seu objetivo social (destaque-se que o autor foi contratado antes da decisão proferida na ADPF 324 e no RE 956252). 



    Ainda, observe-se que era prática da reclamada fraudar a relação de emprego, havendo inclusive assinatura de Termo de Ajuste de Conduta perante o Ministério Público do Trabalho (ld. 57645).



    As mensagens adunadas aos autos (e-mail) demonstram claramente que a relação era empregatícia, evidenciando a subordinação como, por exemplo, o documento id. Grear84 - Pág. 100 O911A61T - Pág. 19. 



    A reclamada disponibilizava convênio médico ao reclamante (id. 0569069 - Pág. 1) o que não ocorreria se de fato ele fosse representante comercial autônomo, como sustenta a demandada. 



    A primeira testemunha interrogada a pedido da reclamada também trabalhou sem registro, passando a ser registrada apenas quando foi promovido a supervisor de vendas, esclarecendo “que todos os supervisores de vendas são registrados e todos os, o que apenas vendedores têm empresa de representação comercial” ratifica que a reclamada sempre adotou a prática de não registrar a CTPS de seus vendedores. 



    Já a segunda testemunha indicada pela reclamada pouco pode esclarecer, pois não trabalhou com o reclamante.